Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-72.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010448-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES OLIVEIRA - CPF: 266.277.281-68 (APELANTE), NATHALIA LUIZA BUFFON - CPF: 039.207.881-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. CLIENTE QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SIGILOSAS A TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentada na inexistência de falha na prestação de serviço pelo banco recorrido e na configuração de culpa exclusiva da consumidora que, induzida por fraudadores mediante ligação telefônica, forneceu informações sigilosas que possibilitaram a realização de empréstimos e transferências em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente pelos danos decorrentes do chamado "golpe da falsa central telefônica", analisando-se: (i) a existência de falha no dever de segurança na prestação de serviços bancários; e (ii) a configuração de culpa exclusiva da consumidora que forneceu informações sensíveis a terceiros fraudadores.

III. Razões de decidir

3. A dinâmica do golpe da falsa central telefônica caracteriza-se pelo contato telefônico de fraudadores que, mediante técnicas de engenharia social, induzem a vítima a compartilhar informações sensíveis, não havendo comprovação de que os criminosos utilizaram o número oficial do canal de atendimento da instituição financeira.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ) não se aplica quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, conforme exceção prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

Inexiste falha no sistema de segurança bancária quando as transações são realizadas mediante fornecimento voluntário de dados pela própria correntista, sendo dever do consumidor zelar pela guarda de suas informações sigilosas e pela verificação da autenticidade dos contatos recebidos.

6.

A instituição financeira não pode impedir transações realizadas com utilização regular de senha e demais elementos de autenticação antes de ser comunicada da fraude, não tendo controle sobre golpes aplicados fora de sua estrutura física ou virtual mediante ligações telefônicas que se originam de terceiros, caracterizando-se o fortuito externo.

7.

Ausência de prova nos autos quanto ao perfil transacional da consumidora, inexistindo extratos bancários anteriores ao dia da fraude que permitissem análise comparativa para demonstrar eventual falha da instituição financeira na detecção de operações atípicas, ônus probatório que incumbia à apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes do 'golpe da falsa central telefônica' quando o consumidor, induzido por fraudadores, fornece voluntariamente suas informações sigilosas, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CC, arts. 166, 167 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ; TJ-MT 10002318720248110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24/06/2024; TJ-MT 10078408620228110003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26/06/2023; TJ-MT 10022980920238110050, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
MARIA DAS DORES OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação De Defesa Do Consumidor C/C Pedido De Tutela De Urgência Em Caráter Antecipado n. 1010448-72.2024.8.11.0040, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida Pagseguro e no mérito julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Alega a recorrente que, em 09/05/2024, foi vítima do conhecido “golpe da falsa central telefônica”, em que fraudadores, passando-se por representantes do banco, induziram-na a fornecer dados sensíveis, viabilizando a realização de empréstimos não autorizados, bem como pagamentos indevidos de multas de trânsito e transferências via PIX e TED para terceiros desconhecidos, resultando em prejuízo no valor total de R$ 8.855,04 (oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

Aponta que, ao reconhecer culpa exclusiva da vítima, o juízo a quo incorreu em erro de julgamento, desconsiderando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à atividade, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC e da Súmula 479 do STJ, além de contrariar precedentes jurisprudenciais consolidados nos Tribunais Superiores.

Assevera que
o
Banco do Brasil falhou no dever de segurança e vigilância, ao permitir transações sensíveis mediante o simples uso do aplicativo, sem autenticação robusta, inclusive autorizando dois empréstimos pré-aprovados em poucos minutos, mesmo após o imediato contato da autora informando sobre a fraude.

Argumenta, com base no Tema Repetitivo 466/STJ, que a hipótese retrata típico fortuito interno, insuscetível de exclusão da responsabilidade civil objetiva.

Defende a existência de dano moral
in re ipsa
, em razão da fragilidade dos sistemas de segurança da instituição bancária, da falha em prevenir golpes recorrentes, da frustração da legítima confiança da consumidora e da inércia em solucionar o conflito extrajudicialmente, inclusive após acionamento do Procon.

Sustenta que a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados é medida impositiva, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e requer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Postula, ao final, ao conhecimento e provimento da apelação, no mérito, requer a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de R$ 8.855,04 por danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros; a condenação por danos morais, em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a declaração de nulidade dos empréstimos pré-aprovados, com restituição integral dos valores descontados; e a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta nos autos a concessão da justiça gratuita à parte apelante em primeiro grau. (id.

275604424).

Contrarrazões, id. 275604461.

Contrarrazões, id. 275604460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
MARIA DAS DORES OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação De Defesa Do Consumidor C/C Pedido De Tutela De Urgência Em Caráter Antecipado n. 1010448-72.2024.8.11.0040, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida Pagseguro e no mérito julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação ordinária, tendo alegado ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica" em
09/05/2024
, ocasião em que fraudadores, passando-se por representantes do banco,
induziram-na a fornecer informações sensíveis.

Como consequência, criminosos realizaram transações em sua conta bancária, incluindo
02 empréstimos –
um no valor de R$1.999,51 e outro no montante de R$ 2.437,88 -,
pagamentos de multas de trânsito no Estado de São Paulo
– dois pagamentos no valor de R$ 198,91 cada, bem como um pagamento na monta de R$ 1.162,07 - e
transferências via PIX
– no importe de R$ 265,67 -
e TED
– no montante de R$ 2.800,00 -
para terceiros desconhecidos
,
totalizando um prejuízo de R$ 9.062,95
(nove mil e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
[1]
, conforme documento do id. 275604417 (extrato colacionado com a exordial).

A autora afirmou, ainda, que, assim que percebeu a fraude, compareceu à agência do Banco do Brasil e foi informada pelo gerente de que, por ter buscado o banco rapidamente, havia grande chance de recuperar os valores. No entanto, posteriormente, foi surpreendida com a negativa do banco em restituir os montantes, sem justificativa detalhada.

Apresentou pretensão inaugural pleiteando a condenação do apelado ao pagamento de
danos materiais no montante de R$ 8.855,04
(oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), bem como ao pagamento de
danos morais na monta de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Na sentença, o juízo a quo acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva da parte ré PAGSEGURO
, extinguindo o feito em relação a esta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, o magistrado
entendeu que não houve falha na prestação de serviço pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
e
julgou improcedentes
os pedidos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes fundamentos:

“[...] Em relação a parte ré Banco do Brasil a referida preliminar se confunde com o mérito e será com ele julgado.

Cumpre consignar a aplicabilidade do Código do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova.

Como se sabe nos termos do inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078/90, os requisitos para o seu deferimento são a verossimilhança ou a hipossuficiência. Vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)

É certo que a hipossuficiência tratada não é a financeira, mas sim a técnica, decorrente da dificuldade do consumidor em produzir a prova em razão de estar ela ao alcance do prestador do serviço. Ela é analisada em cada caso concreto, entre o consumidor e o fornecedor.

Assim, tratando-se de relação de consumo e sendo patente a hipossuficiência da requerente frente à requerida, de rigor o deferimento da inversão do ônus da prova.

Nos autos, a parte autora sustenta que foi vítima de fraude bancária, tendo sofrido débitos indevidos em sua conta, incluindo empréstimos e transferências realizadas por terceiros fraudadores. O Banco do Brasil S.A., por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que os atos praticados foram realizados mediante autenticação legítima e que a responsabilidade pelo ocorrido não lhe pode ser imputada.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as transações foram realizadas mediante engenharia social, em que criminosos induzem a vítima a fornecer dados bancários sob o pretexto de solucionar supostos problemas na conta. Ocorre que tais ações são decorrentes de conduta de terceiros, sem que tenha sido demonstrada falha sistêmica do banco demandado.

Assim,
evidencia-se que a autora foi vítima de um golpe telefônico
, sem qualquer participação, conivência ou omissão do banco requerido. Desta feita, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja, em regra, objetiva, no presente caso não há como imputar ao banco qualquer responsabilidade, pois este atuou exclusivamente como agente financeiro mantenedor da conta bancária na qual foram realizados os empréstimos e transferências.

Ressalte-se que as operações ora questionadas somente poderiam ter sido efetivadas mediante a utilização da senha pessoal da própria requerente, a qual foi indevidamente obtida pelos fraudadores quando a autora seguiu as instruções arquitetadas pelos golpistas.

Insta mencionar que caberia a consumidora zelar pelo sigilo de seus dados bancários, especialmente de sua senha pessoal e intransferível.

Ademais, caso a requerente tivesse entrado em contato com o banco antes de fornecer seus dados a desconhecidos, teria sido devidamente orientada e alertada sobre a prática ilícita que estava por ocorrer.

Logo, não demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de forma que a situação narrada ocorreu por culpa exclusiva da autora, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (TJ-MT - RI: 10078408620228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)

Diante desse contexto, não se trata de fortuito interno, uma vez que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, afastando-se, portanto, a responsabilidade do banco requerido, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, inexistindo abalo à honra, imagem ou qualquer outro atributo inerente à dignidade da consumidora, não há fundamento jurídico para a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação ao BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, invocando o princípio jurídico
tantum devolutum quantum appellatum
, e considerando que a parte apelante se quedou silente quanto à alegada ilegitimidade passiva da empresa PagSeguro, concluo que sobre tal ponto
operou-se a COISA JULGADA
, razão pela qual restrinjo minha análise ao mérito recursal propriamente dito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se o Banco do Brasil S.A. deve ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do chamado
"golpe da falsa central telefônica",
do qual a autora/apelante foi vítima.

É de rigor assinalar que a relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, circunstância que atrai, inexoravelmente, a incidência das normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante, aliás, corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

O art. 14 do CDC estabelece que
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
No entanto, o § 3º do mesmo dispositivo legal prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar
"que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste"
(inciso I) ou
"a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
(inciso II).

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

O caso noticiado é conhecido na sociedade e jurisprudência como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
. Na dinâmica desses tipos de golpe, a metodologia operacional envolve 03 (três) elementos, a saber:

1.

Spoofing Telefônico
: Implementação técnica que permite a adulteração do número exibido no identificador de chamadas (Caller ID) do destinatário, criando falsa aparência de legitimidade institucional.

2.

Engenharia Social
: Utilização estratégica de técnicas psicológicas manipulativas visando induzir a vítima a compartilhar informações sensíveis ou realizar ações prejudiciais sob aparente contexto de segurança.

3.

Fase Preparatória
: Geralmente precedida por coleta prévia de dados pessoais da vítima mediante vazamentos, phishing ou compra em mercados ilícitos digitais.

Na execução do golpe é implementada pelos seguintes passos:

O agente criminoso efetua contato telefônico utilizando tecnologia que
replica o número oficial da instituição financeira
.

Apresenta-se como representante do departamento de segurança ou setor antifraude da instituição.

Comunica falsa ocorrência de transação suspeita na conta da vítima, criando estado de urgência e vulnerabilidade emocional.

Solicita confirmação de dados sensíveis (senhas, tokens, códigos de autorização) para supostamente "cancelar" a transação fraudulenta.

Em casos mais elaborados, transfere a chamada para suposto "setor especializado", onde outro agente criminoso assume o atendimento, reforçando a aparência de legitimidade.

Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Considerando as dinâmicas do golpe, para a
caracterização da responsabilidade da instituição financeira
, é indispensável que seja demonstrada
a QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA
na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela
PERMISSÃO DE ACESSO
dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor,
por
NÃO EMPREGAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
para sua proteção
ou, ainda, voltados
à evitar a UTILIZAÇÃO DE CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO
como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Estabelecida a sistemática, é necessário mencionar que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, no Tema 466 do STJ restou definida a seguinte tese:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Friso, ainda, que o Código Civil, em seu art. 166, traz as condições nas quais o negócio jurídico é considerado nulo. A saber:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Não obstante, é nulo, também, o negócio jurídico simulado, exegese do art. 167, do CPC. Vejamos:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Ainda, a respeito da anulabilidade dos negócios jurídicos, leciona o Diploma Processual em apreço:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Esclarecidos os fatos, a sistemática do golpe e o arcabouço de precedentes aplicáveis, deve ser registrado que os fatos ocorreram em
09/05/2024
e o Boletim de Ocorrência (id. 275604418) restou confeccionado em
14/05/2024.
A contestação administrativa ocorreu em
09/05/2024
(id. 275604419).

Ab initio,
saliento que em situações em que há comprovação da
UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DO CANAL DE ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO
, compreendo possível a configuração da fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ e Tema 466/STJ), razão pela qual a instituição financeira
pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista
.

Contudo, no caso em tela a situação é diversa.

Conforme registrado no Boletim de ocorrência (na medida em que a inicial não relata a sistemática do golpe) a autora
“RECEBEU UMA LIGAÇÃO SUSPEITA
ALEGANDO SER GERENTE DE CONTAS DO BANCO DO BRASIL
, E INFORMOU A VÍTIMA QUE ALGUÉM ESTAVA TENTANDO REALIZAR UMA COMPRA NO ATACADÃO. QUE A VÍTIMA NEGA ESTA COMPRA, E A SUSPEITA ORIENTA A VÍTIMA A REALIZAR UM "PASSO-A-PASSO" PARA BLOQUEAR SEU CARTÃO. QUE, DURANTE A CHAMADA A SUSPEITA REALIZA 2(DOIS) EMPRÉSTIMOS, UM DE R$ 1.999,51 REAIS E OUTRO DE 2.437,88 REAIS, E POSTERIORMENTE, A SUSPEITA REALIZA OS PAGAMENTOS: "IMPOSTOS MULTAS DE TRANSITO FUNSET" NO VALOR 198,91 REAIS E OUTRO NO MESMO VALOR; "IMPOSTOS SEFAZ SP" DE 1.162,07 REAIS, ALÉM DE UM PIX PARA "PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETR" DE 265,67 E UM TED PARA "ROGER MICHEL GOMES" CPF: 388.973.898-21; PAGSEGURO; AGÊNCIA / CONTA: 0001-9 / 29.609.902-1 NO VALOR DE 2.800,00 REAIS.”
(id. 275604418).

Conforme narrativa da autora,
NÃO houve utilização do número de canal de atendimento da instituição financeira
. Na realidade a autora recebeu uma ligação de uma pessoa, passando-se por um gerente da instituição, realizou o “passo a passo” solicitado, realizando, então, as transações questionadas nestes autos.

Incumbe ao consumidor a responsabilidade pela guarda do cartão e das respectivas informações sigilosas, não existindo conduta irregular do banco quando o consumidor permite a realização de transações com a utilização a utilização de dados da conta e senha pessoal do cliente, dentro dos limites estabelecidos e antes de ter sido comunicado da fraude, ainda que isso tenha sido feito por terceiros.

Se a movimentação foi realizada pelo Internet Banking ou através de aplicativo, basta que o cadastramento do dispositivo utilizado para a realização das transações tenha se dado mediante uso do cartão bancário, digitação de senha e/ou de assinatura eletrônica, por exemplo, e que a própria validação do tal dispositivo tenha se dado em determinado terminal de autoatendimento mediante a utilização do cartão e com a digitação de senha ou pelo Internet Banking através de outro dispositivo cadastrado mediante algum dos meio referidos.

Nessas situações, não há serviço defeituoso.

No presente caso resta evidente que a movimentação financeira questionada foi realizada após a disponibilização de dados pela autora ao realizar o “passo a passo”,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU DIVERSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na
ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como realizar transferências a desconhecidos apenas pela orientação de terceiro que se passava por atendente bancário, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002318720248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024 – grifo nosso)

O contexto permite concluir que a pessoa que fez as transações questionadas pela autora tinha os mecanismos necessários para finalizar as operações sem quaisquer óbices, ou seja, é de se concluir que estava de posse das senhas da autora. Vale frisar que a autora foi abordada mediante ligação telefônica. Portanto, o acesso às senhas foi obtido mediante fraude e não ocorreu no âmbito da agência bancária.

O fato de o estelionatário ter se passado por funcionário da apelada na ligação telefônica recebida pela requerente não implica, por si só, na responsabilização do banco. Cabia à autora comprovar que realizou algum contato telefônico com alguém do Banco do Brasil, seja para o número disponibilizado no verso do seu cartão ou para qualquer outro telefone do banco.

O banco não tem, obviamente, como evitar impedir transações realizadas mediante a utilização de cartão e senha ou assinatura eletrônica do cliente, antes de ter sido comunicado do fato. Contudo, a apelada não tem como impedir que terceiros realizem golpes por meio de mensagens e ligações, sugerindo falsamente que o contato é originário de um gerente.

No caso em análise é certo que
as transações foram realizadas devido à inexperiência do consumidor, que não tomou as precauções pertinentes para a averiguação do contato telefônico e quanto à disponibilização de seus dados bancários, em especial sua senha.

Não há nos autos evidências de falha no sistema de segurança bancária do apelado. Não há nem mesmo indício de que os criminosos detinham o acesso aos dados da autora junto à instituição financeira. Ademais, é amplamente divulgado pelo próprio banco apelado a ocorrência de golpes denominados de "Falsa Central Telefônica ou Falsa Central de Atendimento" alertando os consumidores acerca da dinâmica utilizada pelos fraudadores na perpetuação do crime (ID 275604430 - Pág. 8).

A apelante
NÃO QUESTIONA
que as operações foram realizadas antes da comunicação do fato ao banco. Nesse sentido, o banco não tem responsabilidade sobre todo e qualquer infortúnio ocorrido com os clientes, embora possa ser responsabilizada pela falta de segurança das transações bancárias, pela fraude nos cartões de débito e crédito, pela clonagem de cartões, pelo pagamento de cheque fraudado, pela utilização do número oficial do canal de atendimento, enfim, por atos que podem e devem ser evitados com o investimento em segurança e treinamento de pessoal; porém, não se deve imputar ao banco a responsabilidade por operações realizadas conforme procedimento regular, com elementos (cartão ou senha) fornecidos a terceiro pela própria titular da conta, antes de ter sido comunicado do estelionato.

A ausência de confirmação por biometria também não implica em falha no sistema de segurança. A biometria trata-se de mais um recurso para acesso e movimentação de conta bancária, mas não impõe o dever de utilizar essa forma de confirmação, nem a torna responsável por transações perpetradas por terceiro, que, utilizando da boa-fé da correntista, obteve os cartões e as senhas respectivas das contas.

O apelado não pode, ainda, ser responsabilizado pelo ocorrido por uma suposta omissão genérica na análise das movimentações feitas a partir de um comparativo com o histórico da cliente,
embora o aludido aspecto sequer restou alegado
. Ademais, não há como se concluir que as transferências realizadas diferem do perfil transacional dos recorrentes, para demonstrar que a falha da instituição financeira se deu também nessa perspectiva, até porque sequer apresentaram extratos anteriores ao do dia da fraude.

Ademais,
"conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002)"
(AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Com efeito,

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que
"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). 3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que
o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021 – grifo nosso). No mesmo sentido: STJ - REsp: 2116596, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 02/04/2024.

Nessa toada, assevero que o boletim de ocorrência constante no Id. 275604418 não possui por si só capacidade de comprovar o alegado pelo requerente, haja vista se tratar de prova unilateral com caráter informativo. Além do boletim de ocorrência, a apelante não apresentou nenhum documento hábil a demonstrar a falha ocorrida, por exemplo, protocolo de ligação, e-mail ou documento similar que pudesse demonstrar que de fato tentaram, sem êxito, reclamar acerca da ausência de segurança por parte da instituição financeira.

Apenas com a narrativa dos fatos e o boletim de ocorrência nem ao menos é possível se aferir com precisão de que modo se deu a fraude, visto que os apelantes ainda que mencionem que houve a falha de modo independente à sua vontade, mencionam sobre terem sido mantidos em erro e ludibriados, o que traz nebulosidade à autoria e ocorrência da fraude alegada.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
5º
, INCISO
II
DA LEI Nº
12.153
/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00447114020218160000 Curitiba, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Bloqueio de verbas. Pedido de desbloqueio. Alegada utilização indevida dos dados pessoais do agravante para constituição da empresa executada, em virtude da subtração de seus documentos anos atrás. Ausência de prova cabal do alegado. Juntada de boletins de ocorrência e inicial de ação anulatória. Provas unilaterais. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Presunção da condição de sócio mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22171591620158260000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 23/11/2015, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2015)

Portanto, a apelada não pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora, pois
não restou comprovada falha na prestação dos serviços
, seja na segurança disponibilizada à cliente, seja pelo cometimento de qualquer ato ilícito relacionado com os danos materiais verificados.

Apesar de a responsabilidade do réu ser objetiva, por força da teoria do risco seguida pelo Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a responsabilidade pode ser ilidida quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou inexistência de defeito. De acordo com as disposições contidas nos artigos 927 e 186 do Código Civil aquele que causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Contudo, a fim de que exsurja o dever de que a instituição bancária indenize seus clientes em razão de falhas na prestação do serviço, devem ser efetivamente comprovadas a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal.

Na espécie, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela apelante e os serviços prestados pela instituição financeira, uma vez que a falta de cautela da apelante fora o que lhe causou o prejuízo. Nesse sentido, a ausência de responsabilidade do banco é corroborada pelo fato de os criminosos se valerem de número alterado para entrar em contato com correntistas, sem se utilizar de qualquer estrutura física ou virtual da instituição bancária, de forma que a aplicação do golpe foge totalmente ao seu controle.

De modo que não há se falar em nulidade ou anulação do negócio jurídico, haja vista que este fora contratado regularmente pela parte autora, uma vez que não há nos autos provas que apontem a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRENTISTA VÍTIMA DO “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. ESTELIONATO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE SAQUES E POSTERIOR REPASSE DO VALOR PARA OS FALSÁRIOS.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, CDC. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSUMIDORA QUE AGIU DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O BANCO E A CORRENTISTA. DANO MORAL INEXISTENTE.
Apelação conhecida e desprovida. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0017897-85.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.09.2022) (TJ-PR - APL: 0017897-85.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 21/09/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2022)

Portanto, a despeito de se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, tal fato não desonera o autor de demonstrar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido por falha na prestação dos serviços pelo réu, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesta senda, constatado que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor, inexistindo o dever de reparação.

Mutatis Mutandis
,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO.
SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários."
(RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo. 3. A exigibilidade da multa diária depende do sucesso de seu beneficiário na demanda. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018 – grifo nosso).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS.
CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se constata eiva de nulidade no acórdão recorrido quando, apesar de não se reportar a determinado preceito legal indicado pela parte, decide os pontos controvertidos postos na lide, declinando os fundamentos de suas conclusões. 3.
A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária.
A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que,
no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.
No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração.
6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 - grifo nosso). No mesmo sentido: STJ - AREsp: 2756405, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024.

Em conclusão, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito pelo banco, decorrente da falha no dever de segurança na prestação dos seus serviços. Isso, porque, considerando que as contratações, pagamentos e transferências (via PIX e TED) ocorreram mediante a utilização da senha pessoal da autora, não seria viável lhe exigir a negativa da prestação da sua atividade bancária, obstando a consumidora de dispor do seu patrimônio, especialmente quando não verificado qualquer vício de consentimento, como, por exemplo, estado de perigo ou coação.

Além disso, evidencia-se que o golpe sequer foi aplicado dentro do estabelecimento comercial da parte apelada, revelando-se igualmente inviável, assim, exigir do banco qualquer tipo de controle da atuação criminosa, especialmente quando não direcionada aos seus canais de comunicação e centrais de atendimento.

Não se ignora que, nas relações consumeristas, admite-se a relativização do nexo de causalidade, notadamente quando demonstrada a ocorrência de fortuito interno, com base na chamada
"teoria do risco agravado"
. A jurisprudência passou a adotar a chamada
“Teoria do Risco Agravado”
, por meio do qual a fornecedora de serviços bancários responde pelos riscos criados no âmbito de suas operações, não sendo suficiente, a fim de afastar sua responsabilidade, a menção a fato de terceiro, o qual não rompe o nexo de causalidade referente à responsabilização dos agentes financeiros pelo dever de segurança que devem observar em favor do público em geral, haja vista que tais acontecimentos, como fraudes delitos cometidos no âmbito das operações bancárias, qualificam-se como fortuitos internos, correspondentes à seara do risco da atividade desempenhada por esses agentes no mercado.

Todavia, revela-se inaplicável esse entendimento quando observada, no caso concreto, situação que extrapola os riscos assumidos pelo fornecedor no desenvolvimento das suas atividades, sendo identificado como a causa do dano, assim, o fortuito externo, apto a afastar eventual responsabilização, em razão da quebra do nexo de causalidade.

No caso em apreço, observa-se que o golpe narrado na petição inicial, além de não ter ocorrido nas dependências da agência bancária, somente se consumou por culpa exclusiva da consumidora, que, ao seguir de forma voluntária as instruções dos criminosos, permitiu o acesso à sua conta, facilitando a transferência das quantias mencionadas, inclusive mediante a digitação da sua senha pessoal.

A 5ª Câmara de Direito Privado do eg. TJMT já assentou, em situação similar, o seguinte:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo. Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado. A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido. (...) Tese de julgamento:
"Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Por conta disso, revela-se inviável a responsabilização da casa bancária, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos seus serviços, bem como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Na forma do que estabelece o 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (cinco por cento) sobre o montante atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade concedida (art. 98, § 3º do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

[1]
Apesar dos valores mencionados na inicial (print do BO), a exordial indica que o prejuízo foi de apenas R$
8.855,04
(oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025